Tribunal: TJDFT
Processo: 0711412-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711412-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: LEILA ALVES DA COSTA OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à ré/agravante o custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente (procedimento metabólico/gastroplástia), no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária (ID 59751413 do processo originário no 0703851-12.2020.8.07.0000). A agravante alega, em síntese, que a excepcionalidade da situação vivenciada no Brasil, em razão da Pandemia da COVID-19, justifica a suspensão da decisão interlocutória, e que os documentos apresentados pela autora levaram o julgador a cometer um erro, pois a autora não preenche as diretrizes estipuladas pela ANS para a realização do procedimento. Requer a suspensão da decisão agravada e, ao final, sejam afastadas as obrigações impostas. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, pois incontroversa a relação contratual entre autora e ré, cujo objeto é a prestação dos serviços de assistência à saúde e cabendo ao médico assistente a escolha do procedimento ao qual será submetido o paciente, e não ao plano de saúde. Há, também, risco de dano à agravante, uma vez que o laudo subscrito pelo médico assistente atesta a dificuldade no controle das enfermidades por ela enfrentadas (obesidade e diabetes tipo II) e as possíveis consequências à sua saúde (AVC, IAM, cegueira, insuficiência renal e doenças vasculares), evidenciando, ao final, ser o momento mais oportuno para a realização do procedimento metabólico (Gastroplastia) (ID 59650622 do processo originário). Por fim, não desconsidero a situação de excepcionalidade ocasionada pela Pandemia da COVID-19, contudo, a urgência do caso torna impositivo o atendimento da autora, competindo aos respectivos profissionais adotar os cuidados necessários pra evitar sua contaminação. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator